Tribunal: TJDFT
Processo: 0005142-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VÍTIMA IDOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRAS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. READEQUAÇÃO. CAUSA DA AUMENTO. CONDIÇÃO DE IDOSA DA VÍTIMA. LEI No 14.155/2021. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIÁVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição quando devidamente comprovado que os réus, induzindo e mantendo a vítima em erro, mediante ardil, aproveitando-se de sua condição de pessoa idosa, compareceram a sua casa trajando uniformes e crachás da empresa ROSSI, de modo a transparecer uma credibilidade que não tinham, pois sequer eram funcionários desta, e ofereceram o fornecimento e instalação de equipamentos, acordando um valor, mas, no momento de passar o cartão, passaram outro maior, escondendo o recibo da máquina do cartão, a fim de que a vítima não pudesse confirmar o verdadeiro montante cobrado, e ainda saíram do local sem deixar qualquer recibo, nota fiscal ou outro documento de comprovação que os ligassem à venda, sequer um telefone que funcionasse, e nunca mais voltaram ou fizeram contato com a vítima, tampouco emitiram nota da venda que, segundo a vítima, disseram que seria enviada por e-mail, a evidenciar que o intuito era, de fato, a obtenção da vantagem patrimonial sem a devida contraprestação.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do crime segundo a teoria tripartida adotada, atualmente, para o conceito de crime, não se confundindo essa com a culpabilidade como circunstância judicial que se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta perpetrada.
4. Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade, porquanto, segundo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, esta circunstância judicial não pode ser analisada com base no histórico criminal do agente.
5. As circunstâncias do crime, caso transbordem a esfera do próprio delito, podem ser valoradas de forma negativa. O concurso de agentes para a prática dos crimes de estelionato, muito embora não configure qualificadora nem majorante prevista no tipo legal, contribuiu decisivamente para ludibriar a vítima, dando aparência de legalidade à transação fraudulenta.
6. Embora se constate a presença de várias passagens dos réus pelo mesmo delito, todas se referem a fatos posteriores ao delito em questão, a inquéritos ou ações penais em curso, a fato anterior com trânsito em julgado posterior ou, simplesmente, a processos arquivados com fulcro no artigo 395 do Código de Processo Penal, razão pela qual nenhuma delas caracteriza reincidência, a qual exige condenação por fato anterior e com trânsito em julgado anterior ao episódio em análise (Artigo 63 do Código Penal), observado, ainda, o período depurador de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
7. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência do réu, pode ser utilizada para macular os antecedentes.
8. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, sem aumento do “quantum” da reprimenda imposta, não implica “reformatio in pejus”.
9. Com a entrada em vigor da Lei no 14.155, de 27-maio-2021, o § 4o do artigo 171 do Código Penal foi alterado, passando a prever a majoração para os casos de estelionato praticados contra idosos, mas também contra vulneráveis, e, ao contrário de manter a fração de aumento atinente ao dobro, estabeleceu o intervalo entre 1/3 (um terço) e o dobro. Assim, no tocante à inclusão da majorante para hipóteses de vítima vulnerável, está-se diante de uma “novatio legis in pejus”. Contudo, no tocante às situações de vítimas idosas, pode-se afirmar que a modificação foi benéfica ao acusado, porquanto, ao invés de considerar a majoração anterior, que deveria necessariamente ser dobrada, passou-se a admitir uma graduação do aumento de pena de 1/3 (um terço) até o dobro, considerando a “relevância do resultado gravoso”, que, no caso dos autos, não exorbitou o tipo penal, razão pela qual, diante da “novatio legis in mellius”, aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço) prevista na nova Lei.
10. Em que pese a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos e tenha sido afastada a reincidência, o réu possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas os antecedentes, diante de condenação já transitada em julgado pela mesma espécie delitiva. Nos termos do § 3o do artigo 33 do Código Penal: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Assim, a manutenção do regime semiaberto é a medida de rigor.
11. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar não superior a 4 (quatro) anos, o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e o réu não seja reincidente, os seus antecedentes e as circunstâncias do crime indicam que a substituição não é suficiente para o cumprimento dos critérios preventivo e repressivo da sanção penal, mormente porque, tanto nesta quanto na condenação que gerou os antecedentes, foi praticada a mesma espécie delitiva e em concurso de agentes entre pai e filho, não estando presente o requisito do inciso III do artigo 44 do Código Penal.
12. O artigo 319 do Código de Processo Penal é aplicável às prisões preventivas, a fim de justificar a desnecessidade do agente aguardar o andamento processual segregado, não se confundido com a prisão como pena, a qual, após aplicada, fica a cargo do Juízo das Execuções o acompanhamento de sua execução.
13. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o efetivo prejuízo sofrido pela vítima. Não estando seguramente definido qual o real dano patrimonial por suportado pela vítima, a questão deverá ser dirimida na esfera cível, caso seja de interesse da ofendida.
14. Recursos parcialmente providos.